Tribunal: CARF
Processo: 10680.925445/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.925445/2012-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.465 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2022
Recorrente
GRAN FOMENTO EMPRESARIAL LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ENFRENTA OU ATACA OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS
RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO
Não se conhece de Recurso Voluntário no qual não são enfrentados
diretamente os fundamentos do acórdão a quo. Cabe ao contribuinte impugnar
as razões lançadas no acórdão atacado, buscando demonstrar a existência de
erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da
decisão ou a sua reforma. Optando o contribuinte por fazer considerações
totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido
a dialeticidade exigida entre decisão recorrida e razões do recurso, de modo
que falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade forma
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CANCELAMENTO DE DCOMP.
INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE JULGAMENTO. COMPETÊNCIA
DAS DELEGACIAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
A Lei 9.430/1996, em seu art. 74, §11, prevê a aplicação do rito processual do
Decreto no 70.235/1972 aos processos de compensação tributária, mas tão
somente aos casos em que a contribuinte apresenta manifestação de
inconformidade contra a não-homologação da compensação (art. 74, §9o, da
mesma lei). Não compete ao órgão julgador administrativo decidir sobre o
cancelamento da DCOMP ou dos débitos nela declarados, tal competência é
atribuída às Delegacias da Receita Federal. Constatando-se a ausência de
impugnação quanto à existência do crédito, não se a instaura a fase litigiosa,
não devendo-se conhecer do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.925445/2012-98
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.465 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.925445/2012-98

Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da delegacia da Receita Federal da
Julgamento que não conheceu da manifestação de Inconformidade.
No caso, a recorrente transmitiu PER/DCOMP eletrônico indicando crédito de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2011 no valor de R$ 82.765,01.
Da Análise do PER/DCOMP
Despacho Decisório eletrônico de e-fls. 4 reconheceu a totalidade do crédito
indicado em DCOMP (R$ 82.765,01)
No entanto, após a apropriação do crédito reconhecido às compensações
vinculadas, constatou-se que crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente
os débitos informados pelo sujeito passivo. Diante deste fato, a RFB homologou parcialmente a
DCOMP
no
27588.20910.230712.1.3.02-5953
e
não
homologou
a
DCOMP
no
21783.71490.240812.1.3.02-6254, restando um débito a pagar no valor de R$ 11.059,32.
A Interessada tomou ciência da decisão em 18/01/2013 e apresentou a
Manifestação de Inconformidade, de fls. 02/03, em 06/02/2013, alegando, em síntese, que:
1) Incluiu indevidamente um débito de IRRF na DCTF de 05/2012, que teria sido
quitado com uma outra DCOMP, não vinculada diretamente ao crédito aqui analisado, de
número 30652.77631.050612.1.3.02-1167;
2) O débito incluído indevidamente foi regularizado com DCTF retificadora
enviada em 08/2012, de modo que a DCOMP 30652.77631.050612.1.3.02-1167 não mais
deveria existir;
3) Apresentou processo, à parte, solicitando o cancelamento da DCOMP
30652.77631.050612.1.3.02-1167, cujo deferimento permitirá a homologação integral das
compensações objeto deste processo.
Em seção do dia 19 de dezembro de 2019, a Delegacia de Julgamento do Rio de
Janeiro (e-fls. 67) não conheceu da manifestação de inconformidade.
Entenderam os julgadores que:
“ Nota-se pelos argumentos apresentados e pedidos formulados que a
Interessada não se manifestou contra a utilização do crédito reconhecido na
compensação dos débitos, mas defendeu-se alegando a inexistência de débito, o que
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.465 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.925445/2012-98

não é objeto da lide, pois o Despacho Decisório tratou de não homologar uma
compensação por insuficiência de crédito.
Cabe ressaltar que a apreciação do cancelamento de débito informado em
DCOMP compete à Delegacia da Receita Federal do Brasil de jurisdição do
contribuinte, nos termos do art. 270 caput Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), aprovado pela Portaria MF no 430, de 09 de outubro de 2017.
Isso posto, resolvo NÃO CONHECER da manifestação de inconformidade”.

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 77), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Repisa os argumentos iniciais já apresentados, ou seja, de que transmitiu
indevidamente a DCOMP 30652.77631.050612.1.3.02-1167, de 05/06/2012, compensando
débito já quitado de IRRF, acarretando, por consequência, na utilização indevida do crédito já
reconhecido, provocando a não homologação das compensações posteriormente transmitidas.
Afirma que a sua petição que chama de “memo 0550/2013” e que pede
cancelamento da DCOMP não recebeu um numero de processo administrativo, motivo pelo qual
entende que não foi apreciada pela unidade de origem. Solicita assim que seja analisado o pedido
de cancelamento da DCOMP.
Apresenta na tabela de e-fls. 91 o cálculo da utilização do crédito reconhecido,
com quitação total dos débitos, desconsiderando a compensação da DCOMP
30652.77631.050612.1.3.02-1167.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Ademais, atende os outros requisitos de admissibilidade. No entanto, dele não
conheço.
Os julgadores da DRJ entenderam pelo não conhecimento da manifestação de
inconformidade, apresentando de modo claro e objetivo os motivos que levaram a essa
conclusão. Conforme já relatado, a DRJ entendeu que a recorrente não se insurgiu contra o
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.465 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.925445/2012-98

montante reconhecido do crédito, limitando-se a alegar que uma parcela do crédito foi
indevidamente utilizada na amortização de um débito que já teria sido compensada em outra
DCOMP (30652.77631.050612.1.3.02-1167).
Observou o relator que apenas a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
jurisdição do contribuinte teria competência regimental para apreciar o cancelamento do débito
que a recorrente alega ser indevido.
O Recurso Voluntário, no entanto, não faz qualquer contestação aos fundamentos
da decisão da DRJ que não conheceu a manifestação de inconformidade. Ao contrário, reforça o
pedido de cancelamento da DCOMP 30652.77631.050612.1.3.02-1167.
O relator apresentou a previsão regimental que prevê a competência da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de jurisdição do contribuinte para apreciar o cancelamento de
declarações. Por sua vez, a recorrente não apresentou qualquer contestação à este argumento, não
fazendo nenhuma referência ao acórdão recorrido, não expondo quais os pontos de discordância
do texto do Acórdão da DRJ. Não aponta qual seria o erro ou injustiça do julgamento proferido
na primeira instância.
A recorrente não atacou os fundamentos da decisão recorrida, não apontando qual
seria o erro de julgamento do Acórdão. Pede apenas o cancelamento do débito declarado em uma
DCOMP.
Caberia à recorrente apresentar no Recurso Voluntário os motivos de fato e de
direito justificadores da reforma da decisão da DRJ, o que não foi feito, em flagrante
descumprimento ao artigo 16, inciso II do decreto 70235/1972:

Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Medida Provisória no 367, de
1993)

Não pode este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais dar guarida à
pretensão do Recorrente, uma vez que o Recurso Voluntário não ataca os fundamentos da
decisão recorrida.
A competência do CARF para julgamento de recursos está definida pelo
crédito alegado, nos termos do parágrafo 1o do art. 7o do Anexo II da Portaria no
343/2015 (Regimento Interno do CARF). Dentre as competências não se inclui o cancelamento
de declarações:
Art. 7o Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto
contra decisão de 1a (primeira) instância, em processo administrativo de
compensação, ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de
reconhecimento de isenção ou de imunidade tributária.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.465 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.925445/2012-98

§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo
administrativo de compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive
quando houver lançamento de crédito tributário de matéria que se inclua na
especialização de outra Câmara ou Seção.(grifei)

A competência para decidir sobre pedidos de cancelamento ou retificação de
declaração é do Delegado da Receita Federal do Brasil de jurisdição do contribuinte, de acordo
com o art. 336 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, abaixo
transcrito:
Art. 336. Aos Delegados da Receita Federal do Brasil incumbe gerir a
execução dos processos de trabalho realizados no âmbito da respectiva
unidade e, quando cabível, especificamente:
I - aplicar pena de perdimento de mercadorias, veículos e moedas;
II - declarar inidôneo para assinar peças ou documentos, contábeis ou
não, sujeitos à apreciação da RFB, o profissional que incorrer em fraude
de escrituração ou falsidade de documentos; e
III - decidir sobre pedidos de cancelamento ou reativação de
declarações.(grifei)

Portanto, entendo que o Recurso Voluntário não deve ser conhecido.

DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 99
DF CARF MF
Original